Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700883-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIA DUTRA FERREIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por Márcia Ferreira Dutra, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 31585237), que negou provimento à apelação cível interposta pela embargante. Em suas razões recursais (ID 32182633), a embargante sustenta omissão no acórdão com relação: 1) à prova dos autos em que demonstra a realização do depósito bancário para garantir o juízo; 2) ao descumprimento da determinação do juízo trabalhista dentro do prazo; 3) à análise da documentação acostada aos autos; 4) à vedação legal de proibição à própria torpeza; 5) à análise ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e artigo 186 do Código Civil. Alega, ademais, obscuridade quanto à cronologia dos fatos. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator